Tribunal: TJES
Processo: 5023380-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023380-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADOS:
IGREJA PENTECOSTAL UNGIDA EM VILA NOVA DE COLARES e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidores em face da concessionária EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., em virtude da interrupção injustificada no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora residencial e religiosa à qual estão vinculados. A interrupção iniciou-se após as 23h do dia 24/01/2023 e persistiu até a manhã do dia 26/01/2023. Sustentando falha na prestação do serviço essencial e prejuízos de ordem extrapatrimonial, os autores pleitearam indenização. A sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização de R$ 2.000,00 para cada autor. A concessionária interpôs recurso de apelação, alegando força maior e ausência de comprovação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do serviço de energia elétrica por mais de 24 horas, sem comprovação de motivo de força maior na localidade afetada, caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a privação de energia por prazo excessivo acarreta dano moral indenizável, inclusive para pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo com o dano sofrido.

A concessionária não comprovou a ocorrência de evento climático extremo na localidade específica dos autores, tampouco apresentou justificativa idônea para a demora no restabelecimento da energia, revelando-se caracterizada a falha na prestação do serviço.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 24 horas, sem justificativa adequada, viola o princípio da continuidade do serviço público essencial, previsto no art. 22 do CDC.

A privação injustificada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura dano moral presumido, especialmente quando afeta necessidades básicas e compromissos institucionais dos consumidores.

A fixação da indenização em R$ 2.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Ausente alteração do valor da condenação, incabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando já fixados no patamar máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por prazo superior ao razoável e sem justificativa plausível caracteriza falha na prestação do serviço público essencial.

A falha na prestação do serviço de energia elétrica enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, dada a essencialidade do serviço.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe comprovar causa excludente para se eximir do dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0012437-74.2019.8.19.0205, Rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 12.08.2021; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0006900-18.2015.8.19.0212, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 29.09.2016; TJ-RJ, Apelação nº 0806289-13.2022.8.19.0042, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 22.02.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0016878-68.2020.8.19.0042, Rel. Des. Celso Luiz de Matos Peres, j. 06.04.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0000804-02.2018.8.19.0076, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 10.09.2020; TJES, AC 24100256395, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 21.07.2015.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
23380-18
.202
3
.8.08.00
48

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
OS
:

IGREJA PENTECOSTAL UNGIDA EM
VILA NOVA DE COLARES
, ANTONIO SOUZA FREITAS E RAIMUNDA SANTOS DE OLIVEIRA FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
responsabilidade das
concessionárias de serviço público
é
objetiva pelos danos causados a terceiros
(CF,
art. 37, § 6º
).

E

o
artigo 22
do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor – CDC
impõe
que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu
na hipótese
,
restando caracterizada
falha na prestação do serviço.

Não obstante a apelante sustenta
r
que
a interrupção do fornecimento de energia decorr
eu
de força maior
e
que o restabelecimento do fornecimento foi realizado em prazo razoável,
fato é que tal
alega
ção

não encontra
devidamente comprovada
.

E a prova reunida também não comprova a ocorrência de eventos climáticos na região em que está localizada a igreja e a residência dos apelados.

Os documentos acostados pela apelante (id. 11321760) demonstram a ocorrência de fatores climáticos na região da Grande Vitória e nas regiões Norte e Sul do Estado, porém, não há indicação de que tenham ocorrido no local em que fica a unidade consumidora.

Contrariamente aos fundamentos do recurso a
s provas produzidas
vão de encontro à alegação

d
a
apelante
,
restando claro
que
est
a
não procedeu de forma adequada
para atender ao pedido

de
restabelecimento d
o fornecimento d
e energia elétrica
aos autores,
eis que estes aguardaram
por mais de 24 horas
para
o restabelecimento
,
prazo que ultrapassa o razoável
por se tratar de
serviço
essencial submetido ao princípio da continuidade assegurado pelo art. 22 do CDC
.

D
esse juízo:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS DOMÉSTICOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. Interrupções indevidas do serviço de energia levada a efeito, não tendo a concessionária Ré demonstrado qualquer fato que a justificasse, restando demonstrado, ainda, defeito na televisão e geladeira da Autora em virtude das oscilações do serviço prestado pela demandada.

2. A norma consumerista prevê em seu artigo 22 que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

3. Dano material comprovado. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório que se majora para R$ 3.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes desta Corte em casos análogos.

4. Desprovimento do recurso da ré, e parcial provimento ao recurso da autora.”

(TJ-RJ – APL: 00124377420198190205, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021).

Ação de indenização em dano moral. Interrupções recorrentes no fornecimento de energia elétrica, ocasionando suspensão por mais de 96 horas, entre os dias 15/02 a 19/02/2015. Sentença de procedência, condenando a empresa ré a pagamento de R$ 3.000,00 em dano moral. Manutenção da Sentença. Recurso sob a égide da Lei 5.869/73. Falta de energia elétrica na unidade consumidora. Serviço de energia elétrica que configura serviço público essencial, logo, submetido ao princípio da continuidade assegurado pelo art. 22 do código de defesa do consumidor. Falha na prestação do serviço. Ainda que a suspensão da energia elétrica tenha ocorrido em razão de fortuito externo (temporais), não se justifica a demora de 96 horas ininterruptas no seu restabelecimento. Dano moral caracterizado. Concessionária ré não se aparelhou adequadamente para o atendimento. Precedentes deste Tribunal. Inteligência da Súmula nº 192 do TJRJ. Verba compensatória que se mantém por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Conhecimento e não provimento do recurso.

(TJ-RJ – A
pelação Cível nº 0006900-18.2015.8.19.0212
, Relator: Des
embargador Ricardo Alberto Pereira
, Data de Julgamento: 2
9
/0
9
/20
16
, VIGÉSIMA S
EXTA
CÂMARA CÍVEL
consumidor
).

O evento lesivo efetivamente repercutiu na esfera extrapatrimonial do
s
consumidor
es
, tendo em vista que fo
ram
privado
s

do uso de produtos cruciais no cotidiano, além
de bem essencial para garantia do mínimo existencial (geladeira),
necessitando salgar carnes que estavam no congelador
para mantê-las
conservadas, conforme demonstrado nos documentos de id. 11321737.

E
para cumprir o calendário de eventos da congregação
da Igreja Pentecostal Ungida em Vila Nova de Colares seus
membros também precisaram recorrer à luz das velas para dar andamento aos ensaios das apresentações semanais (id. 11321735).

A
falha do serviço, na hipótese, reside não só no constante mau fornecimento e na interrupção da energia elétrica mas, também, e especialmente, na injustificada demora para restabelecimento do fornecimento regular do serviço
.

A
privação indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral presumido em favor do usuário, especialmente em virtude da essencialidade do serviço e
pelo fato d
a indisponibilidade no fornecimento
ter perdurado
por tempo
além do razoável
.

U
ma vez
reconhecido o dano moral indenizável

compete
ao juiz a fixação do valor da indenização
a título

de
dano moral.
P
or dificuldade da inconversibilidade do dano
em expressão monetária
, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido com a preocupação
de
que desta
compensação
não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

C
onsiderando

as
peculiaridades do caso
e os valores
fixa
dos
pelos Tribunais Pátrios
em casos semelhantes,
é razoável a indenização arbitrada na sentença no valor de R$
2
.000
,00 (
dois
mil reais)
para
cada
um dos apelados
,
eis que
suficiente para compensar o
dano
suport
ado

sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DEFEITO NA GELADEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR.

Cinge-se a questão quanto à majoração do dano moral. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), fundada na teoria do risco do empreendimento.

Autor se viu privado da utilização de um bem essencial (geladeira) em razão da oscilação na rede elétrica que causou defeito no aparelho.

A parte ré prometia enviar técnico para verificar o aparelho e a responsabilidade pelo reparo, mas não enviou, o que gerou um tempo excessivo sem o aparelho.

[...]

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 0806289-13.2022.8.19.0042 202400102182, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2024, SÉTIMA C
Â
MARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA, Data de Publicação: 27/02/2024).

“
Agravo interno na apelação cível. Energia elétrica. Queima de aparelho decorrente de oscilações na energia. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré a indenização por dano material, no valor correspondente a um novo aparelho televisor com características semelhantes ao danificado, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, bem como por danos morais no valor de R$2.000,00(dois mil reais). Recurso interposto por ambas as partes. Decisão monocrática que negou provimento a ambos os recursos. Agravo interno interposto pela parte autora, reiterando os mesmos argumentos do recurso originário. Pretensão que não merece prosperar. Prova dos autos evidenciadora da origem do dano e das despesas realizadas para conserto do equipamento. Dano moral configurado. Valor da indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado dentro dos parâmetros desta Câmara Cível, de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.”

(TJ-RJ – APL: 00168786820208190042, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 06/04/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022).

“
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CPC/15. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTAVA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. OSCILAÇÕES DE ENERGIA. QUEIMA DE GELADEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE DEMONSTROU A FALHA DO SERVIÇO E O PREJUÍZO SOFRIDO. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE RESTARAM DEMONSTRADOS. Como bem assentado pelo juízo a quo incumbia à empresa ré demonstrar a ausência de falha no serviço a repelir a alegação de picos de energia que resultaram na queima no eletrodoméstico da autora, sobretudo, porque a prestadora do serviço, possui os meios técnicos necessários para fazer a devida prova. A parte ré restringe-se a sustentar que não houve qualquer falha na prestação de serviços. Sendo assim, diante da falha do serviço, deve ocorrer o ressarcimento dos valores gastos com o reparo da geladeira, que foram devidamente comprovados, conforme se pode notar da nota fiscal no valor de R$655,00 (fl.26). Isto é, ao revés do declarado pela recorrente, a parte autora demostrou o efetivo gasto com o serviço encimado. Quanto a lesão moral, no caso, ocorre in re ipsa, escusando comprovação de sofrimento físico ou psíquico, sobretudo, quando a autora ficou privada de bem de grande utilidade cotidiana. A falha na prestação do serviço resultando em picos de energia e queima da geladeira da autora causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente. Quantum arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Verbete nº 343 TJRJ. Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários recursais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APL: 00008040220188190076, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020).

E
em se t
ratando de relação contratual a condenação por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o seu arbitramento
e
acrescida de juros de mora desde a citação, tudo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
a
deste TJES (AC 24100256395, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 28/07/2015).

Por estas razões,
nego
provimento ao recurso
.

D
eixo de
major
ar
os honorários advocatícios
sucumbenciais
,
ei
s
que já fixados no percentual máximo de 20%
(
vinte
por cento) do valor da condenação, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)